Tribunal: STF
Processo: MS 39648
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Ementa: Mandado de Segurança. Pedido de distribuição por prevenção. Ausência dos requisitos do art. 69 do RISTF. Manutenção da relatoria. 

    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Iraci Pedro Agostini contra decisão proferida pelo  Conselho Nacional de Justiça “nos autos da Reclamação para Garantia das Decisões nº 0005220-03.2023.2.00.0000”.

    2. A Min.ª Cármen Lúcia submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por Iraci Pedro Agostini, contra ato do Conselho Nacional de Justiça prolatado “nos autos da Reclamação para Garantia das Decisões nº 0005220-03.2023.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1).
Sustenta-se “a prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes para analisar o presente mandamus em razão da segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 35.785” (fl. 2, e-doc. 1).
Alega-se que “existe conexão entre a presente impetração e o Mandado de Segurança nº 35.785, porquanto, no referido mandamus, se impugnou decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça que, assim como no caso aqui tratado, declarou vago cartório extrajudicial cuja regularidade de sua titularidade já tinha sido submetida ao crivo daquele órgão no Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000” (fl. 3, e-doc. 1). 
2. Em 14.3.2024, foi-me distribuído este mandado de segurança.
3. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Iraci Pedro Agostini  contra decisão monocrática do Presidente do Conselho Nacional de Justiça na Reclamação  para Garantia das Decisões nº 0005220-03.2023.2.00.0000, requerendo o impetrante “o direito  de ser reconduzido à titularidade efetiva do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da comarca de Descanso  – SC”. Pediu-se, na inicial, a distribuição por prevenção ao MS nº 35.785, rel. Min. Gilmar  Mendes.   
O MS nº 35.785, impetrado por José Carlos de Oliveira, impugna decisão do  Plenário do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0004562- 86.2017.2.00.0000, que declarou a vacância do Primeiro Registro de Imóveis e Protesto de  Letras de Manaus.   
Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, quando da  distribuição, não localizou nenhum processo com origem na RGD nº 0005220- 03.2023.2.00.0000.   
Assim, considerando referirem-se a atos coatores distintos, salvo melhor  juízo, este Mandado de Segurança foi distribuído por sorteio, em 14/03/2024, à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia.

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	O art. 69 do RISTF enuncia o seguinte:

“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” (grifos acrescidos). 

6.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, não há identidade de partes ou de origem entre o presente mandado de segurança e o MS 35.785, Rel. Min. Gilmar  Mendes. 

7.	Nessas condições, ausente circunstância que justifique a reunião dos processos, tenho por correta a livre distribuição do feito, nos termos do art. 66 do RISTF.

8.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Min.ª Cármen Lúcia. 

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2024.


Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente